Tribunal: TJSP
Processo: 0004347-72.2012.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR e embriaguez ao volante –– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO - DECURSO DE MAIS DE SEIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004347-72.2012.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
RAFAEL DE ARAÚJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconheceram a
prescrição da pretensão punitiva e declararam extinta a punibilidade de Rafael de
Araújo, com fundamento no art. 107, inciso IV, c. c. os arts. 109, incisos V e VI e 110,
§1o todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito.V.U, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004347-72.2012.8.26.0417 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004347-72.2012.8.26.0417
Apelante: Rafael de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista
Voto no 23.541
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO - DECURSO DE MAIS
DE SEIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
E
PUBLICAÇÃO
DA
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA
PREJUDICADO O EXAME DO
MÉRITO.
Cuida-se de apelação interposta por Rafael de Araújo
contra a r. sentença de fls. 549/561, que o condenou pela prática dos
crimes previstos nos arts. 302 e 306, da Lei no 9503/97, impondo-lhe,
respectivamente, as penas privativas de liberdade de 02 anos de
detenção, e proibição do direito de obter permissão ou habilitação para
dirigir pelo prazo de 07 meses e 15 dias; e 06 meses de detenção,
proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo
prazo de 02 meses, além do pagamento de 10 dias-multa. O regime inicial
estabelecido foi o intermediário.
Inconformado, recorre (fls. 580/583), pleiteando a
absolvição, argumentando com existência de causa superveniente,
prevista no artigo 13, § 1o, do CPP.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 585/588).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não
provimento do apelo (fls. 591/595).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004347-72.2012.8.26.0417 -Voto no
3
Impõe-se
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão punitiva, vez que se trata de matéria de ordem pública,
devendo ser conhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.1
O réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos
nos arts. 121, caput, c. c. 18, I, do Código Penal e 306, da Lei no 9.503/97
(fls. 01d/03d). A denúncia foi recebida em 27/08/12 (fl. 53), sendo
ratificado o recebimento em 14/11/12 (fl. 144).
Foi pronunciado pela prática do crime de homicídio
doloso
(fl.
253/256),
tendo
sido
a
imputação
posteriormente
desclassificada para a prevista no artigo 302, da Lei no 9503/97, pelo v.
acórdão de fls. 364/367.
O v. acórdão, ao reconhecer que não deveria subsistir
a imputação inicial, de crime doloso contra a vida, e determinar que o
Ministério Público emendasse a denúncia, teve como reflexo o
cancelamento da r. decisão de pronúncia vergastada, não apenas no que
diz respeito à fixação da competência do Tribunal do Júri para o
prosseguimento da ação, em sua segunda etapa, mas também no que diz
com todos os seus efeitos, em especial, no que importa no presente
momento, quanto à subsistência da interrupção da prescrição.
É certo que o Col. STJ editou a súmula no 191, no
sentido de que: “A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda
que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime”.
Isso significa dizer que, nos casos em que a
1 Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de
ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004347-72.2012.8.26.0417 -Voto no
4
desclassificação da imputação tenha ocorrido em sessão de julgamento
pelo Conselho de Sentença, esta decisão não pode produzir efeitos
retroativos materiais sobre a causa interruptiva da prescrição.
Mas, no caso aqui analisado, tendo esta Col. 2a
Câmara, no v. acórdão referido, reconhecido que não poderia subsistir a
imputação inicialmente endereçada ao acusado, da prática de crime
doloso contra a vida, determinando, na mesma decisão, que fosse
emendada a denúncia para atribuir-lhe infração diversa daquela, o que
foi cumprido pelo órgão acusatório (fls. 378/380), forçoso se mostra
reconhecer que, por via reflexa e indissociável, todos os efeitos daquela
decisão revogada são, da mesma forma, cancelados, inclusive o condão
de interromper o lapso prescricional.
Pelo crime de homicídio culposo, o réu foi condenado
à pena privativa de liberdade 02 anos de detenção, com prazo
prescricional de 04 anos, conforme previsto no artigo 109, V, do CP.
Já pelo delito de embriaguez ao volante, foi
condenado a pena de 06 meses de detenção, com prazo prescricional de
03 anos (CP, art. 109, VI, do CP).
É de observar, que no caso de concurso de crimes, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente,
nos termos do art. 119, do Código Penal2, e da súmula 497, do Col. STF3.
Não houve recurso por parte do Ministério Público, de
sorte que ambos os prazos prescricional já transcorreram entre a data de
2 No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
3 Súmula 497 do Col. STF: “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta
na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004347-72.2012.8.26.0417 -Voto no
5
recebimento da denúncia (14/11/2012, fl. 144) e publicação da sentença
penal condenatória (01/10/19, fl. 562).
De rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva.
Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão
punitiva e declaro extinta a punibilidade de Rafael de Araújo, com
fundamento no art. 107, inciso IV, c. c. os arts. 109, incisos V e VI e 110,
§1o todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito.
AMARO THOMÉ
Relator